Tribunal: STF
Processo: ARE 1406331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA SUSTENTOU EM PLENÁRIO TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA BASEADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO EFETUOU DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS. JURADOS QUE NÃO ACOLHERAM A TESE DEFENSIVA. PRESENÇA DE VERTENTE PROBATÓRIA IDÔNEA A RESPALDAR A OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DO VEREDITO POPULAR. PRELIMINAR TAMBÉM BASEADA NA NULIDADE DOS QUESITOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PLENÁRIO LOGO APÓS A LEITURA DOS QUESITOS. VÍCIO RELATIVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUALIFICADORAPOR MOTIVO FÚTIL. ENQUADRAMENTO CORRETO. EVIDENTE DESPROPORÇÃO ENTRE AS MOTIVAÇÕES DO CRIME E O DELITO EM SI (DERROTA EM JOGO DE SINUCA). IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO CORRETA. VOLTA INESPERADA DOS TRÊS ACUSADOS AO BAR, DESEMBARCANDO DO VEÍCULO TODOS ARMADOS, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER DEFESA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA AJUSTADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA,AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À IDADE DE UMA DAS VÍTIMAS. PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTE DO STJ. APELO 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO POR FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO (ART. 571, INC. VIII, CPP). INCONFORMISMO NÃO REGISTRADO EM ATA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÁRIOS PEDIDOS DO JUÍZO PRESIDENTE PARA REFORÇO POLICIAL À SESSÃO. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS ALGEMAS. NULIDADE ANTE À NÃO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO LOCAL DA MORTE E PERÍCIA EMVEÍCULO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SOBRE A NECESSIDADE DE TAIS PROVAS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR NÃO TER DISPARADO CONTRA AS VÍTIMAS. IMPROCEDÊNCIA. DEFESA SUSTENTOU EM PLENÁRIO TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA BASEADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO EFETUOU DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS. JURADOS QUE NÃO ACOLHERAM A TESE DEFENSIVA. PRESENÇA DE VERTENTE PROBATÓRIA IDÔNEA A RESPALDAR A OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DO VEREDITO POPULAR. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS). CORRETA. DOSIMETRIA AJUSTADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À IDADE DE UMA DAS VÍTIMAS. PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTE DO STJ.



    RECURSOS 1 E 2 PARCIALMENTE PROVIDOS



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, I e III, e 5º, XXXVIII, "a", XLIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente